Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ASSOCIAÇÃO. CONSELHO DELIBERATIVO. ELEIÇÃO DE MEMBRO. LIBERDADE ASSOCIATIVA. ESTATUTO SOCIAL. VALIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A garantia constitucional do direito de associação (artigo 5o, XVII) alcança não só a liberdade associativa, mas os requisitos para eleição de seus dirigentes, desde que compatíveis com as balizas estabelecidas no Código Civil.
3. Na hipótese, há fundamento legítimo a impedir a candidatura do agravante, porquanto o artigo 22, §3o, ‘j’ do Estatuto Social da primeira agravada (ID 158075538, autos de origem) prevê que, para o exercício do cargo de conselheiro não deve existir “qualquer forma de conflito de interesse com as patrocinadoras ou com a própria operadora”. A vedação está prevista, ainda, no Regulamento Eleitoral (artigo 10, §3o, ‘i’ – ID 158075541, autos de origem). Assim, a conduta da comissão eleitoral não está dissociada da previsão estatutária, tampouco violou dispositivo legal. Em consequência, não se verificam os requisitos para a tutela pretendida, sobretudo a probabilidade do direito.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.